Tribunal: TJSP
Processo: 1111921-74.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
*Monitória – Cheque – Cerceamento de defesa não configurado - Emissão não contestada – Abstração e autonomia do título que impõe o seu cumprimento – Improcedência dos embargos – Decisão correta – Ratificação nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*